Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-61.2023.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002368-61.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HARLEY SANTOS ALEXANDRE - CPF: 031.690.321-35 (APELANTE), ALINE GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 030.843.581-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIANE COSTA VALEJO - CPF: 070.509.401-43 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYKA MAIANE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 027.305.471-69 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL CRISTINA DA CONCEICAO LIMA - CPF: 955.730.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACILENE DA CONCEICAO LIMA - CPF: 795.300.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVELYN CAROLINI GAMA CORREIA - CPF: 062.185.581-26 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE LIMA BARBOSA - CPF: 042.735.251-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, ART. 61,
F
C/C ART. 71 DO CP), PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, § 1°, II, DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N.

11.340/06) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
1.
CONTINUIDADE DELITIVA – FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) – PROCEDÊNCIA – INCERTEZA QUANTO AO NÚMERO DE INFRAÇÕES –
2.
ERRO MATERIAL NA SOMA DAS PENAS DOS CRIMES PUNIDOS COM DETENÇÃO – CORREÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO – NOVO CÁLCULO DOSIMÉTRICO ELABORADO –
3.
APELO
PROVIDO – DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL

1.
O critério utilizado para dosar o aumento das penas é o do número de infrações em se tratando de crime continuado regulada pelo
caput
do art. 71 do CP, impondo-se o aumento de 1/6 no caso de incerteza em relação à quantidade de delitos;

2.
A elaboração de novo cálculo dosimétrico, nesse incluindo nova aplicação da regra do concurso material de crimes, prejudica, por perda do objeto, a análise de pedido de correção de erro material na sentença, derivado da soma das sanções dos crimes punidos com detenção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Harley Santos Alexandre
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime aberto, de 9 meses de reclusão e 5 meses e 16 dias de detenção pela prática em concurso material e em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher, dos crimes de Ameaça (art. 147,
caput
, art. 61,
f
c/c art. 71 do CP), Perseguição (art. 147-A, § 1°, II, do CP) e Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06).

Inconformado, ele busca a retificação do cálculo dosimétrico para que o aumento de pena referente a continuidade delitiva seja aplicado em 1/6 e haja a correção do erro material de modo que a pena de
05 meses e 16 meses de detenção seja retificada para 5 meses e 16 dias de detenção (Id. 191584520).

As contrarrazões são pelo parcial provimento do recurso
“
apenas para retificação da dosimetria referente ao concurso material das penas de detenção dos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, corrigindo-se o quantum para 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção”
(Id.
189215837).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo parcial provimento do recurso (Id. 193489164):

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE AMEAÇA – PERSEGUIÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR DIVERSAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/06, POR DIVERSAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 147-A, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, TUDO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES -ARTIGO 69, CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA - LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA: DOSIMETRIA DA PENA – 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À FRAÇÃO UTILIZADA NA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DA CONTINUIDADE DO DELITO (ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 2) PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – VIABILIDADE – CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL REFERENTE AO CONCURSO MATERIAL DAS PENAS DE DETENÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, CORRIGINDO-SE O QUANTUM PARA 05 (CINCO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO. PARECER PELO PARCIAL ACOLHIMENTO APENAS PARA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA REFERENTE AO ERRO MATERIAL.”

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Em horários diversos do dia 21 de janeiro de 2023, na cidade de Cáceres-MT,
Harley Santos Alexandre
enviou, pelo aplicativo
WhatsApp
, várias mensagens de texto e de voz ameaçando causar mal injusto e grave à ex-companheira
Daniele Lima Barbosa
, dizendo-lhe que a mataria (Fato 1).

Ademais,
nas datas de 22 e 25 de janeiro de 2023, 01, 19, 22 e 27 de fevereiro de 2023 e 21 de março de 2023, em horários diversos, pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
e rede social
Facebook
, na cidade de Cáceres/MT,
Harley Santos Alexandre
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, por várias vezes descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em benefício da vítima
Daniele Lima Barbosa
(Fato 2).

Por fim,

em horários diversos no período de

31 de dezembro de 2022 a 21 de março de 2023, em Cáceres/MT,
Harley Santos Alexandre
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, reiteradamente, perseguiu a vítima
Daniele Lima Barbosa
, sua ex-convivente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto havida entre o casal (Fato 3).

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenado
Harley
pela prática em concurso material, continuidade delitiva
e em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher, dos crimes de Ameaça (art. 147,
caput
, art. 61,
f
c/c art. 71 do CP), Perseguição (art. 147-A, § 1°, II, do CP) e Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06 c/c art. 71 do CP).

Inconformado com a dosimetria de sua pena, ele busca a aplicação da continuidade delitiva na fração mínima (1/6), alegando, em prol desta pretensão, que, quanto ao ponto, a sentença carece de fundamentação, pois aplicou a fração de 1/3 sem especificar o número de infrações ocorridas.

Assiste-lhe razão.

É entendimento consolidado no ordenamento jurídico pátrio o de que “
fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
(Enunciado n. 35 da TCCRTJMT).

Com esse raciocínio, conclui-se que o critério para escolha da fração a ser aplicada em decorrência da continuidade delitiva é objetivo e se condiciona ao número de delitos cometidos, o que significa dizer que cabe ao julgador indicar concretamente quantos crimes foram cometidos pelo sentenciado e, a partir desta quantidade, escolher a fração de aumento da pena.

Não se desconhece que em crimes de natureza sexual a jurisprudência do STJ permite que a ausência de quantificação exata dos ilícitos cometidos, desde que mencionado o período e certificado que os abusos ocorreram por diversas vezes.

Assim é entendido pela dificuldade que se tem na apuração destes crimes em todos os seus contornos, entretanto, este raciocínio não se aplica ao caso exame, haja vista que os crimes discutidos neste processo, além de não possuírem conotação sexual, foram praticados por mensagens de texto e áudio, bem como, por ligações telefônicas, de modo que perfeitamente possível sua quantificação.

Premissas em mesa, salta aos olhos que a lacônica afirmação, na sentença, de que os delitos de Ameaça e de Descumprimento de medida protetiva foram praticados por “diversas vezes” não justifica a elevação da reprimenda em 1/3 pela continuidade delitiva.

E, na ausência de apontamento do número de crimes praticados em continuidade delitiva, a reprimenda deve ser majorada na fração mínima, tal como ilustra o excerto de julgado reproduzido abaixo:

“(...). III - Na hipótese de crime continuado regulada pelo caput do art. 71 do Código Penal, o critério utilizado para dosar o aumento das penas é o do número de infrações, impondo-se o aumento de 1/6 (um sexto) no caso de incerteza em relação à quantidade de delitos”.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0290.11.003640-4/001).

Feitas essas considerações, pela regra do art. 71 do CP, elevo em 1/6 a pena intermediária do crime de Ameaça (art. 147 do CP) fixada na sentença em 1 mês e 5 dias de detenção, chegando à sanção de
1 mês e 10 dias de detenção
, a qual torno definitiva devido a inexistência de elementos aptos a lhe modificar.

Para o delito de Descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06) a reprimenda intermediária

foi de 3 meses de detenção, de modo que a elevo em 1/6 atingindo o quantitativo de
3 meses e 15 dias
de detenção, o tornando definitivo à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição de pena capaz de lhe modificar.

A pena do crime de
Perseguição (art. 147-A, § 1°, II, do CP) estipulada em 9 meses de reclusão não foi questionada neste Apelo.

Atendo à regra do concurso material de crimes chego às sanções de
4 meses e 25 dias detenção
e
9 meses de reclusão
,
mantendo, no mais, a sentença tal como foi prolatada
.

Em tempo, esclareço que o pedido de retificação do erro material ocorrido na sentença e derivado da soma dos ilícitos punidos com detenção (art. 69 do CP) está prejudicado pela elaboração de novo cálculo dosimétrico nos moldes acima.

Diante do que foi exposto, em
desconformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
dou provimento
a este apelo para
majorar as penas dos crimes de Ameaça e de Descumprimento de medida protetiva na fração mínima de 1/6

em relação à continuidade delitiva
.

Via de consequência e já aplicando a regra do
concurso material
previsto no art. 69 do CP, chego à reprimenda final
de
4 meses e 25 dias
de
detenção
e
9 meses
de
reclusão
(pena do crime de Perseguição que não foi questionada).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024